Tribunal: TJDFT
Processo: 0753597-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753597-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. AGRAVADO: ELAINE ABADIA BORGES D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701830-15.2019.8.07.0004, movido por ELAINE ABADIA BORGES, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante. A agravante noticia que a decisão combatida manteve integralmente o cálculo da multa cominatória aplicada na origem, reconhecendo como preclusa a discussão acerca da legitimidade do valor das astreintes e do alegado excesso de execução. Esclarece, em síntese, que a multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), somente poderia ter começado a incidir após a sua intimação pessoal, realizada, segundo afirma, apenas em 09/11/2022, de modo que seria indevida a cobrança integral da penalidade nos moldes apresentados pela exequente, que considerou prazo anterior à intimação válida. Salienta que, além da ausência de intimação pessoal prévia, a obrigação de fazer, consistente na transferência do veículo perante o DETRAN/DF e Secretaria de Fazenda, já havia sido cumprida, conforme documento juntado (ID 177771462) e reconhecido na decisão de ID 239674488, o que afastaria, por si só, a manutenção da multa no patamar máximo. Argumenta que a decisão agravada equivocou-se ao reconhecer preclusão, pois a impugnação ao cumprimento de sentença é o instrumento adequado para suscitar discussão sobre inexigibilidade da obrigação, termo inicial das astreintes e excesso de execução, conforme dispõe o art. 525 do CPC. Sustenta que tais matérias, inclusive, são de ordem pública e não poderiam ter sido consideradas superadas. Destaca, ainda, que houve bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD com base em valores que reputa indevidos, o que agrava o risco de dano e reforça a necessidade de reexame da matéria por este Tribunal de Justiça. Alega que também foi incluída pela exequente multa de 5% (cinco por cento) por litigância de má-fé, a qual considera indevida por decorrer do exercício legítimo do direito de defesa. Defende que o cálculo das astreintes deve ser readequado, computando-se como termo inicial a data da efetiva intimação pessoal (09/11/2022) e como termo final a data do cumprimento da obrigação (09/11/2023), afastando-se, por consequência, o montante integral de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Colaciona doutrina sobre o cabimento de efeito suspensivo no agravo de instrumento e menciona a Súmula 410 do STJ para reforçar a necessidade de intimação pessoal válida como condição para exigência de multa coercitiva. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para sustar a execução e revogar os bloqueios realizados, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecer a inexistência de preclusão, determinar a análise da impugnação apresentada, excluir a multa por litigância de má-fé e readequar os cálculos das astreintes conforme alegado. Preparo efetivado (ID 79144958). É a síntese do que importa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, in verbis: Primeiramente, rejeito a impugnação de ID 245564470, eis que a questão já está preclusa, nos termos da Decisão de ID 231154732. Ante a conduta manifestamente protelatória da 2a requerida, STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA., e nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil, aplico multa de 5% do valor da causa em razão da litigância de má-fé. No mais, registro que os sistemas cadastrais informatizados a disposição deste Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Com efeito, a parte executada, devidamente citada/intimada, quedou-se inerte ou ofereceu embargos/ impugnação, sem que estes, contudo, tenham recebido efeito suspensivo. Nesse cenário, primada pelo espírito do princípio da cooperação do art. 6o do NCPC, bem como, visando a efetividade do sistema de justiça, siga o feito conforme os termos a seguir: PESQUISA SISBAJUD A fim de imprimir efetividade e celeridade à presente execução, conferindo duração razoável ao processo, consoante o preceituado na Emenda Constitucional n. 45 e previsão inserta no Art. 835 do novo CPC, defiro a expedição de ofício, por meio eletrônico, dirigido ao Banco Central do Brasil, solicitando informações acerca da existência de ativos em nome da parte devedora e, caso existam, que sejam bloqueados, até o limite do valor executado. Aguarde-se por eventuais respostas positivas. a) Sendo frutífera a pesquisa SISBAJUD, venham os autos conclusos. b) Contudo, caso a pesquisa de ativos financeiros reste infrutífera ou sejam encontrados valores de pequena monta, determino, desde já, o desbloqueio da indigitada importância. Nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro presente a probabilidade do direito a amparar a pretensão recursal. Consoante se extrai dos autos de origem, a controvérsia instaurada pela agravante não é propriamente inédita. A execução das astreintes já foi objeto de sucessivas manifestações do juízo de primeiro grau. A primeira impugnação ao cumprimento de sentença, protocolizada sob o ID 210959640 - 1a instância, trouxe à baila a discussão acerca da multa cominatória fixada na sentença, notadamente quanto ao seu valor, à alegada desproporcionalidade e ao suposto caráter de enriquecimento sem causa da exequente. Essa impugnação foi rejeitada pela decisão de ID 231154732 - 1a instância, na qual a magistrada, após destacar o longo período de descumprimento da obrigação e os prejuízos suportados pela exequente, expressamente concluiu pela adequação e razoabilidade da multa fixada, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença e a apresentação de planilha atualizada do débito. Contra tal decisão foram opostos embargos de declaração, que resultaram na decisão de ID 239674488 - 1a instância, a qual apenas reconheceu o cumprimento da obrigação de transferência do veículo junto ao DETRAN/DF, com base no documento de ID 177771462, ressaltando, contudo, a subsistência de obrigação perante a Fazenda Pública do Distrito Federal. Em nenhum momento, portanto, houve revogação da multa cominatória ou reabertura do debate quanto à sua exigibilidade ou ao marco inicial de incidência. Em sequência, sobreveio a decisão de ID 224498551 - 1a instância, na qual o juízo de origem reiterou a rejeição da impugnação anterior, reafirmou a inexistência de desproporcionalidade na multa aplicada, diante da prolongada resistência das executadas em cumprir a obrigação, e fixou novo prazo improrrogável de quinze dias para cumprimento, sob pena de majoração da penalidade. É nesse contexto que se insere a nova impugnação ao cumprimento de sentença, de ID 245564470 - 1a instância, na qual a agravante, sob o fundamento de ausência de intimação pessoal tempestiva, invoca a Súmula 410 do STJ para sustentar a ilegitimidade da multa e o excesso de execução, apontando como termo inicial correto a data de 09/11/2022, em que teria ocorrido a intimação pessoal via Ecarta (ID 142013848). O juízo de origem, na decisão agravada (ID 257628380 - 1a instância), entendeu preclusa a discussão, por reputar que as questões ora ventiladas já haviam sido deduzidas. A análise do caderno processual revela que, de fato, a discussão acerca da incidência e da adequação da multa coercitiva não é nova. A executada já se insurgira contra o valor e a própria exigibilidade das astreintes na impugnação de ID 210959640, ocasião em que poderia, e deveria, ter articulado, de forma expressa, a tese relativa ao termo a quo da multa à luz da intimação pessoal. Ressalte-se que a problemática em torno da intimação da executada não configura fato superveniente. Na verdade, trata-se de circunstância fática consolidada desde 2022, plenamente acessível à parte quando da primeira impugnação. Nesse cenário, mostra-se correta, em exame perfunctório, a conclusão da magistrada de origem quanto à ocorrência de preclusão consumativa. O instituto, à luz do art. 507 do Código de Processo Civil, impede que a parte rediscuta, em momentos sucessivos, matéria já submetida ao crivo jurisdicional, bem como obsta a renovação de faculdade processual já validamente exercida. Uma vez formulada impugnação ao cumprimento de sentença, com debate sobre a multa e seu cabimento, e proferida decisão rejeitando-a, não é dado à executada, ausente fato novo relevante, manejar nova impugnação para ressuscitar o mesmo núcleo temático, sob pena de vulnerar a estabilidade das decisões, a segurança jurídica e a duração razoável do processo. É certo que a agravante procura revestir o inconformismo com roupagem distinta, enfatizando agora o marco da intimação pessoal. Todavia, essa tese não altera a constatação de que o fundamento fático (data e forma da intimação) já constava dos autos desde 2022, tendo sido objeto, inclusive, de despacho específico do juízo. Nada impedia que tal argumento fosse articulado na primeira oportunidade em que a executada se valeu da via impugnatória. Assim, não se trata de fato superveniente, mas de elemento pré-existente que poderia ter sido suscitado anteriormente, atraindo a incidência da preclusão consumativa. Do mesmo modo, mostra-se incompatível com a boa ordem processual admitir que a parte, insatisfeita com as decisões que rejeitam suas impugnações, permaneça sucessivamente manejando novas peças com idêntico conteúdo substancial, ainda que sob diferentes enquadramentos argumentativos, com o único efeito prático de prolongar o desfecho da execução. O processo não pode ser indefinidamente estendido por meio de sucessivas tentativas de reabrir discussão já encerrada. A função da preclusão é justamente impedir essa reiteração, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional. Nessa linha, a decisão agravada, ao repelir a nova impugnação por preclusão, harmoniza-se com o sistema processual. Ao reconhecer que as matérias relativas à validade, incidência, valor e termo inicial das astreintes já haviam sido examinadas nas decisões de IDs 231154732, 239674488, 224498551 e 244105473 - 1a instância, o juízo de origem aplicou corretamente a vedação à rediscussão de temas já decididos, sem identificar fato superveniente apto a justificar o reexame. No tocante à multa por conduta procrastinatória/aplicação de penalidade por litigância de má-fé, a leitura conjunta das decisões e das manifestações da exequente evidencia que a magistrada considerou a postura processual das executadas reiteradamente resistente, tanto no que se refere ao cumprimento da obrigação de fazer quanto na utilização de sucessivas impugnações para contestar a execução das astreintes, sempre em torno do mesmo eixo temático. Em cognição não exauriente, não se vislumbra, nesse ponto, ilegalidade manifesta na penalidade fixada, mas sim reação do juízo à utilização abusiva de meios processuais, o que, em tese, encontra amparo nos arts. 77 e 80 do CPC. Por fim, quanto aos bloqueios efetivados via SISBAJUD, cumpre salientar que eventuais constrições decorrentes da decisão agravada poderão ser oportunamente impugnadas pelas agravantes no juízo de origem, pelos meios processuais adequados. Não cabe, contudo, em sede de cognição sumária própria deste pedido liminar, determinar a revogação de bloqueios eventualmente realizados após a decisão recorrida, sobretudo porque constituem desdobramento natural do prosseguimento do cumprimento de sentença e não se evidencia, por ora, ilegalidade manifesta apta a justificar a suspensão imediata dos atos executivos. Não se olvida que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a conjugação da probabilidade de provimento do recurso com o risco de dano grave ou de difícil reparação. Embora o risco de dano seja evidente em execuções com bloqueio de numerário, a probabilidade do direito, na hipótese, não se evidencia. Ao contrário, a análise dos autos de origem indica que a decisão recorrida está alinhada com as decisões pretéritas e com o regime de preclusão, inexistindo, em sede liminar, fundamento suficiente para desconstituí-la. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator